Tribunal: STF
Processo: RMS 36361
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    2. A sustentação oral é admitida nas hipóteses previstas no art. 937 do CPC; art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8906/1994 (Estatuto da Advocacia); e art. 131, §§ 1º e 3º, do Regimento Interno do STF.



    3. O Regimento Interno desta Corte, em seu art. 131, § 2º, assenta que “Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, mas sem efeitos infringentes, mantendo-se, na íntegra, a decisão proferida pela Segunda Turma em sede de agravo regimental.